Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737005-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR DA SILVA, CARLOS DA SILVA, HELIO MARTINS DA SILVA, JOSE DA SILVA, MILTON DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença (PJe 0745029-28.2021.8.07.0001), entendeu pela adoção da liquidação por arbitramento para a averiguação acerca da existência de eventuais valores a restituir. Sustenta o agravante que, em razão da expressa autorização prevista na Medida Provisória no 2.196/01, no presente caso, restou demonstrada a cessão à União, de forma que, é necessário que haja a intervenção da União, não como mero assistente simples, mas como litisconsorte passivo facultativo do Banco do Brasil, caso não seja declarada a ilegitimidade do ora agravante. Entende, assim, ser necessário o chamamento ao processo da União e do Banco Central a fim de que os codevedores estejam nos autos, ainda que o requerente esteja cobrando apenas do Banco do Brasil, pois a condenação foi solidária. No mérito, defende o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser adotado o procedimento comum de liquidação de sentença, o qual encontra-se previsto justamente para adequar-se às necessidades de liquidação de sentença como aquela proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito não são individualizados ou conhecidos, onde poderá ser apurado questões que vão desde a legitimidade dos requerentes, até questões específicas de cada cédula rural. Aponta que, nos presentes autos, a própria parte exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para reconhecer o litisconsórcio passivo, bem como a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum. Preparo regular (ID 50906522). É a síntese do necessário. DECIDO. Como relatado, trata-se na origem de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.0008514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, o magistrado a quo rejeitou o pedido de chamamento da União e do BACEN, além de determinar que a liquidação seja realizada por arbitramento ao fundamento de que não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. Acerca das questões devolvidas a esta instância recursal, tenho entendido que, dado o caráter genérico da sentença proferida nos autos da ação civil pública em comento, há que se promover a liquidação pelo procedimento comum, como forma ensejar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa ao executado, conferindo maior certeza acerca dos valores apurados. Já quanto ao ponto referente ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, considero incabível a medida, porquanto “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante o posicionamento particular em relação às questões veiculadas, não vislumbro motivos para o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo, tendo em vista a inexistência de risco de dano, porquanto o Juízo a quo condicionou a eficácia da decisão impugnada à sua preclusão. Como se sabe, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa consignar, ainda, que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator